Tribunal: TJDFT
Processo: 0753603-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ATRASO NO CUMPRIMENTO. ENTRAVES CARTORÁRIOS. RISCO DA ATIVIDADE. MULTA COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE. EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade das astreintes, no valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), decorrentes do descumprimento de acordo homologado que impôs à executada a obrigação de promover a baixa de hipotecas no prazo de 30 dias, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto pactuado, bem como determinou a apresentação de memória do crédito remanescente e a indicação de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste a exigibilidade da multa cominatória pactuada em acordo homologado, diante do atraso no cumprimento da obrigação de resultado consistente na baixa das hipotecas, consideradas as alegações de entraves cartorários, ausência de prejuízo concreto aos credores e suposta desproporcionalidade da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de promover a baixa do gravame hipotecário configura obrigação de resultado, impondo à devedora o dever de alcançar a efetiva liberação do ônus, e não apenas de adotar diligências ou meios para tanto.
4. Os entraves burocráticos junto ao cartório de registro imobiliário constituem risco inerente à atividade empresarial da construtora e não afastam a mora nem eximem a responsabilidade pelo descumprimento do prazo ajustado em acordo homologado.
5. As astreintes previstas no art. 537 do Código de Processo Civil possuem natureza coercitiva e visam assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo sua incidência independente da demonstração de prejuízo concreto ao credor.
6. A multa cominatória ajustada pelas partes, com valor diário e teto previamente definidos, revela-se proporcional e razoável, especialmente diante da capacidade econômica da devedora e do longo período de inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação de baixa de hipoteca assumida em acordo homologado possui natureza de obrigação de resultado, não sendo afastada por entraves cartorários inerentes à atividade empresarial.
2. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é exigível independentemente da comprovação de prejuízo ao credor, quando caracterizada a mora no cumprimento da obrigação.